Tribunal: TJDFT
Processo: 0710431-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710431-85.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS CHAVES DE HOLANDA AGRAVADO: PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS, EURIPEDES GOMES DE MACEDO JUNIOR, JHENNIFER HANNAH LIMA DE MACEDO, MOACIR DIAS BICALHO JUNIOR, GUSTAVO DA SILVA PIRES, ALESSANDRO SOUSA DA SILVA, FABIO GOMES DA CRUZ, CINTIA LOURENCO DA SILVA, FELIPE ANTONIO DO ESPIRITO SANTO D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 19472257, a parte agravante, a par de requerer a decretação de segredo de justiça no feito originário, manifesta sua desistência quanto ao presente agravo. Quanto ao primeiro pedido, verifica-se que não foi formulado perante o Juízo singular. Assim, em atenção ao princípio da não supressão de instância, deixo de conhecê-lo. Outrossim, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo o pleito de desistência do recurso para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Retire-se o feito de pauta. Intimem-se. Brasília, 11 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador